Tribunal: TJDFT
Processo: 0752175-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0752175-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARLY CARRIJO GONCALVES REU: LIELZA VILELA ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória pela qual se busca o reconhecimento da nulidade da citação editalícia e dos atos posteriores praticados nos autos da ação de conhecimento no 0707498-10.2018.8.07.0001, inclusive a sentença. A autora alega que a sentença rescindenda violou a coisa julgada, consistente em sentença anteriormente proferida nos autos no 57.827/95, que havia condenado a ré ao pagamento de alimentos em consequência de ato ilícito, na modalidade de culpa in eligendo, qual seja, a morte do marido da autora em acidente de trânsito provocado pelo companheiro da ré, utilizando-se de veículo de propriedade desta, sendo que o condutor não possuía habilitação para dirigir. Aduz que a pensão mensal foi fixada inicialmente em dois (02) salários mínimos, sendo que, na sentença que ora se questiona, houve a sua redução para vinte por cento (20%) dos rendimentos líquidos da ré, valor insuficiente para a sobrevivência da autora. Assevera que, apesar de ter sido consultado o endereço correto da autora, por meio do Bacenjud, as tentativas de citação pessoal somente foram encaminhadas a endereço no qual a autora não mais residia, de modo que não houve o necessário esgotamento das diligências para a citação pessoal da autora. Sustenta que não foi comprovada a alteração da condição financeira da ré, ressaltando que a alegação dela de que não possui renda suficiente para arcar com a pensão inicialmente fixada é incompatível com os gastos que alega ter. Defende que houve erro de fato verificável do exame dos autos, por ocasião do exame das provas produzidas pela ré. Requer a gratuidade de justiça, argumentando que a pensão em comento foi reduzida para R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais). Conclui requerendo a antecipação da tutela para determinar que o pensionamento volte a ser pago no valor de dois (02) salários mínimos, ou, subsidiariamente, que o seu valor seja fixado provisoriamente em um (01) salário mínimo. Em provimento definitivo, requer a rescisão da sentença proferida nos autos no 0707498-10.2018.8.07.0001, com fundamento no art. 966, incisos IV e VIII, declarando-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores e mantendo os termos da sentença anteriormente proferida nos autos no 57.827/1995. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à autora. De acordo com o art. 300, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Relativamente à probabilidade do direito, a tese de que a sentença rescindenda teria violado a coisa julgada não se mostra suficientemente relevante neste momento processual, uma vez que pensionamento em decorrência de ato ilícito configura relação de trato sucessivo, que, em princípio, admite a revisão quando comprovada a mudança da condição econômica das partes. Por outro lado, a alegação da autora de que não houve o esgotamento das diligências para a sua localização se mostra plausível, à vista da consulta ao sistema Bacenjud, que indicou, entre outros, o endereço onde ela atualmente reside (QSC 19, Chácara 28-B, Lt. 52A, Taguatinga Sul, DF - ID 22122739, pág. 87-88), endereço este que não foi diligenciado para tentativa de citação pessoal. Quanto ao perigo da demora, este se apresenta na modalidade reversa, uma vez que, de acordo com a sentença rescindenda, o valor da pensão por ato ilícito, fixado inicialmente em dois (2) salários mínimos, foi reajustado ao longo dos anos em percentuais superiores aos aplicados aos proventos da devedora, resultando em valor pecuniário superior ao dos próprios proventos, cujo valor bruto atual seria de R$ 1.818,87 (mil oitocentos e dezoito reais e oitenta e sete centavos) (ID 22122739, pág. 221). As alegações da autora de que a ré deve possuir outras rendas, já que alega gastos incompatíveis com os proventos declarados, não são passíveis de análise aprofundada nesta oportunidade, devendo ser assegurada a ampla defesa e o contraditório à ré, mormente ante a excepcionalidade da ação rescisória. Ademais, mesmo considerando o pedido subsidiário de fixação provisória da pensão em um (1) salário mínimo – R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais, atualmente) –, ainda assim se mostraria temerária a sua fixação antes da instauração do contraditório, pois tal valor seria superior a cinquenta e sete por cento (57%) do proventos de aposentadoria da ré, que é idosa e alegou possuir elevados gastos com a saúde, como fundamento da pretensão revisional. Assim, a elevação drástica do valor a ser pago pela ré apresenta grande potencial de comprometer ou até inviabilizar o seu sustento, de modo que a antecipação da tutela pretendida esbarra no § 3o do art. 300, do CPC, segundo o qual “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela. Considerando que na petição inicial da ação revisional foi informada a existência de ação de interdição da ré, em razão de transtorno psiquiátrico que lhe retiraria as condições de gerir a própria vida (ID 22122739, pág. 8-9), cite-se a ré, por intermédio de Oficial de Oficial de Justiça, que deverá atentar para os termos do art. 245, do CPC, se o caso. Fixo o prazo de resposta em trinta (30) dias, nos termos do art. 970, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator